Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713733-50.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA APELADO: RESIDENCIAL PALMERAS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 15453505) interposta por INCORPORACAO GARDEN LTDA contra RESIDENCIAL PALMERAS, em face da sentença de ID 15453495, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Embargos à Execução, ajuizada pelo Apelante, julgou parcialmente procedentes os Embargos. A parte Apelada/Embargada opôs Embargos de Declaração da Sentença, que foram rejeitados pelo Juízo a quo. Em Contrarrazões à Apelação (ID 15453564), o Apelado/Embargado i) requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; ii) suscita impugnação à gratuidade deferida ao Apelante/Embargante mediante decisão de ID 15453486 e; iii) suscita preliminar de error in judicando. A mais, verifica-se a existência de Agravo de Instrumento (n° 0719297-19.2019.8.07.0000) contra decisão (ID 15453486) destes autos, interposto pelo ora Apelante/Embargante e pendente de trânsito em julgado em sede de Recurso Especial. É o relatório. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES Cediço que incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. No caso dos autos, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na súmula no 481 do STJ, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos Arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira da empresa, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Nesse sentido, segue entendimento do Colendo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017) (grifo nosso) Nesses termos, intime-se a parte Apelada RESIDENCIAL PALMERAS para comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício de gratuidade de justiça. DAS ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Arts. 9o e 10, ambos, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante INCORPORACAO GARDEN LTDA a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Prazo comum. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2020 14:26:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador